Tribunal: TJDFT
Processo: 0721464-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. TESES ANALISADAS E AFASTADAS NA SENTENÇA, E CONFIRMADAS EM SEDE DE APELAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FATOS NOVOS NÃO LANÇADOS PELA DEFESA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 621, INCISOS I, II e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é um procedimento autônomo de impugnação, cuja fundamentação é vinculada, cingindo-se aos casos taxativos do art. 621 do CPP.
2. Oferecidas aos jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal, em sede de Revisão Criminal, desconstitua a opção do Conselho de Sentença sufragando, para tanto, tese contrária.
3. A Revisão Criminal não se presta a substituir a apelação criminal e nem ao reexame de provas já apreciadas nas duas instâncias ordinárias, em que as teses defensivas foram exaustivamente debatidas e afastadas.
4. Não demonstrada a imprescindível contrariedade à lei ou à prova dos autos, nem sendo apresentados elementos ou fatos novos incontestes que comprovem o equívoco do veredicto, a inocência do condenado ou a necessidade de mitigação da pena, inviável o acolhimento da pretensão revisional.
5. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.